Tribunal: CARF
Processo: 13982.001209/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001209/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/07/2000 a 29/03/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148
A regra de aferição do prazo decadencial da multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária tem como base o art. 173, I do CTN, nos
termos da Súmula CARF 148.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO PARTICULAR
Nos termos do art. 123 do CTN, o contrato particular de administração da
pessoa jurídica por terceiro não pode ser oposto à Fazenda Pública para fins de
modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001209/2007-19
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001209/2007-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão 07-12.407, da 5a Turma da
DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o correspondente relatório deste provimento
decisório:
Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n° 37.001.725-0, de 05/11/2007,
lavrado por infringência ao disposto no artigo 32, III da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por deixar a autuada de prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à Fiscalização. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15,
embora tenha sido intimada através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD), de fls. 12, a autuada deixou de prestar os esclarecimentos
necessários à fiscalização quanto ao nome e período dos ocupantes do cargo de
presidente da Associação Chapecoense de Futebol. Explica que tais esclarecimentos se
dariam pela apresentação das Atas de Assembleias Gerais e de reuniões da diretoria ou
conselhos, relativas ao período de 26/07/2000 a 15/10/2000 e de 29/08/2001 a
29/03/2005, que são necessárias para que a fiscalização identifique o presidente da
empresa nos respectivos períodos.
A penalidade foi aplicada conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa, de fls. 16,
estando prevista no artigo 92 da Lei n.° 8.212/91, combinado com a alínea “b”, inciso
II, do artigo 283, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048/99, com os valores atualizados pela Portaria do Ministério da Previdência
Social (MPS) n° 142, de 11 de abril de 2007, de acordo com as regras de reajuste
estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS, resultando no valor de
R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos).

O lançamento foi julgado procedente pela DRJ.
Interposto recurso, em que se suscita, em síntese:
(i)
Defende a “prescrição” do direito de exigir as contribuições e multas
anteriores a 09/11/2002.
(ii)
Sustenta a ilegitimidade passiva da Recorrente, por ter sido administrada
pela empresa Sociedade Esportiva Kindermann, de 2003 a março de 2005.
(iii)
Que não dificultou a fiscalização, sendo que os documentos para a devida
fiscalização já foram apresentados nos autos, sem nenhuma resistência.
Que deveria a Recorrente ser notificada para a apresentação dos
documentos, já que era administrada por terceira empresa.
(iv)
Que o auto de infração é um ato administrativo que fora “praticado em
desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo
devendo ser decretado nulo”.

Voto
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001209/2007-19

Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, analiso a matéria sustentada da decadência, entendendo que no
momento em que a Recorrente defendeu a ocorrência da “prescrição”, fê-lo, em verdade,
suscitando a ocorrência da decadência - matéria de ordem pública que vincula a análise do
julgador, independente de ser ou não suscitada.
É que inexiste constituição definitiva do crédito tributário, pelo que até o
momento não se iniciou a contagem do prazo prescricional para eventual ajuizamento da
execução fiscal.
No presente caso, a fiscalização intimou a Recorrente para prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização quanto ao nome e período dos ocupantes do cargo de
presidente da Associação Chapecoense de Futebol, solicitando, também, a apresentação das Atas
de Assembleias Gerais e de reuniões da diretoria ou conselhos, relativas ao período de
26/07/2000 a 15/10/2000 e de 29/08/2001 a 29/03/2005. Essa intimação ocorreu em 28/09/07,
conforme fl. 12. Ressalte-se que se tratando de obrigação acessória, a regra para aferição da
decadência está disposta no art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF 148.
Não obstante ter a fiscalização intimado àquela época a Recorrente para
apresentar documentos que remontam ao ano de 2000, tem-se que, pela natureza de tais
documentos, inexiste limite de tempo quanto a obrigatoriedade de sua guarda. É que
diferentemente de determinados documentos fiscais, a obrigação do contribuinte de guarda
exaure-se, em tese, em 5 (cinco) anos.
Ademais, atas de reuniões e assembleias de datas próximas à intimação foram
requeridas, todavia, sem a apresentação pela Recorrente.
Portanto, não há que se falar em decadência na aplicação da multa, materializada
no auto de infração.
Quanto ao pedido de extinção do procedimento, sem julgamento do mérito,
outrossim, não procede os argumentos da Recorrente.
Conforme já enfrentado pela DRJ, a Sociedade Esportiva Kindermann, que no
período compreendido entre 2003 a março de 2005 teria sido a responsável pela administração
da Associação Chapecoense de Futebol, não exclui a qualidade de sujeito passivo da Recorrente,
não afastando sua responsabilidade fiscal. Outrossim, improcede sua tese de que deveria ser
notificada pessoalmente para apresentar os documentos, já que estava sendo administrada por
terceira empresa
Ademais, nos termos do art. 123 do CTN, “Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Nessa senda, ressalte-se que no momento em que fora intimada para apresentar os
documentos, a Recorrente quedou-se inerte, ao contrário do afirmado, tendo sido apresentados
apenas alguns documentos esparsos na impugnação (como a ata de n° 001/2005, fl. 76 e cópia de
ação trabalhista, fl 88).
Por fim, quanto à alegação de descumprimento dos preceitos legais na atuação da
fiscalização, destaque-se que suas alegações são genéricas e imprecisas, sem ao menos
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.647 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001209/2007-19

especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não sendo hábeis à nulificar o auto de
infração. Nesse sentido, somente são nulos os autos quando constatada a ocorrência do art. 59 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A rigor, inexiste nas alegações da Recorrente qualquer enquadramento preciso que
conduza à nulidade, ou mesmo à irregularidade do procedimento fiscal. Ademais, exerceu
amplamente a Recorrente seu direito de defesa, tendo se olvidado, já em sua impugnação, em
indicar erro ou vício do procedimento que conduziu ao lançamento tributário. Aliás, o que se
depreende nos autos, é uma qualificada descrição, no relatório fiscal dos fatos; do fato gerador;
bem como do procedimento adotado pela fiscalização para proceder ao lançamento.
Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da Recorrente, quanto ao
descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Com base no exposto, afasto a decadência, rejeito as preliminares e, no mérito,
voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital